Tribunal: TJMT
Processo: 0025280-05.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025280-05.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSEPH WILLIAN SILVA - CPF: 059.372.321-00 (APELADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), LUCAS NEVES DA SILVA - CPF: 057.980.961-73 (APELADO), THIAGO CESAR NEVES PINHEIRO - CPF: 044.434.301-64 (APELADO), POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 01.099.106/0001-57 (VÍTIMA), JAHYR MACHADO BITENCOURT (VÍTIMA), WILLIAN SOARES DA SILVEIRA - CPF: 043.548.801-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. VÍTIMA QUE NÃO SE RECORDOU DOS FATOS. DEPOIMENTO POLICIAL INSUFICIENTE. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II – redação anterior à Lei 13.654/18) e associação criminosa (CP, art. 288, § único), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia por roubo majorado e associação criminosa, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas;
(ii)
ausência de flagrante, bem como de apreensão de objetos ou armas relacionados ao crime;
(iii)
vítima que, em juízo, não confirmou o reconhecimento extrajudicial nem recordou os detalhes do crime;
(iv)
apelados que confessaram outros delitos semelhantes, mas negaram a prática do fato imputado;
(v)
ausência de elementos probatórios produzidos em juízo que corroborem os indícios apurados na fase inquisitorial.

3. Requerimento do recurso: condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
standard
probatório para condenação exige certeza quanto à autoria e à materialidade do crime, o que impede a imposição de condenação com base em presunções ou provas precárias.

6. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, afigurando-se imperativo avaliar a origem, confiabilidade e eventuais influências externas na informação.

7. A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CP, art. 288, parágrafo único; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG; AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE; TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0025280-05.2016.8.11.0042, que absolveu os apelados
Joseph Willian Silva
,
Lucas Neves da Silva
e
Thiago Cesar Neves Pinheiro
, das imputações de roubo majorado e associação criminosa (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II, e art. 288, parágrafo único), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença absolutória, para condenar os apelados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), destacando que as provas obtidas são suficientes para embasar a condenação. Argumenta que os depoimentos colhidos durante a instrução processual conferem consistência ao conjunto probatório, ressaltando a confissão dos apelados de participação em outros crimes com
modus operandi
semelhante (id. 270257427).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 270257443).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, destacando a suficiência do reconhecimento pessoal extrajudicial dos apelados e a narrativa judicial da Delegada de Polícia para a formação do édito condenatório (id. 280244377).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelados
Joseph Willian
,
Lucas Neves
e
Thiago Cesar
foram denunciados pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) e associação criminosa (CP, art. 288, § único), sob a seguinte narrativa fática:

“(...) Em data e horário indeterminado, os denunciados JOSEPH WILLIAN SILVA, THIAGO CÉSAR NEVES PINHEIRO e LUCAS NEVES DA SILVA associaram-se de maneira estável e permanente, em divisão de tarefas e em prol de um objetivo comum de cometerem crimes, mediante o emprego de arma de fogo.

No dia 6 de setembro de 2015, por volta das 19 horas, no Posto Aldo Imigrantes (Locatelli), localizado na Avenida dos Imigrantes, KM 5, Bairro Distrito Industrial, nesta Capital, os denunciados JOSEPH WILLIAN SILVA, THIAGO CÉSAR NEVES PINHEIRO e LUCAS NEVES DA SILVA, subtraíram em proveito próprio, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, os bens consistentes em celulares, joias, uma carteira contendo documentos e dinheiro do cliente Jahil Machado Bittencourt e a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Posto Aldo Locatelli.

Constam dos autos que os denunciados associaram-se de maneira estável, permanente, em divisão de tarefas, para o cometimento de uma série indeterminada de delitos patrimoniais com emprego de arma de fogo, sendo posteriormente comprovado por investigadores de polícia que atuam Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Capital.

Assim, no dia 6 de setembro de 2015, os denunciados JOSEPH, THIAGO e LUCAS, munidos de animus furandi, dirigiram-se até o Posto Aldo Locatelli, momento em que anunciaram o assalto e exigiram que os dois funcionários, Sr. Willian Soares da Silveira e Jail Nunes da Silva, deitassem ao chão, oportunidade em que subtraíram a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pertencente ao Posto e objetos pessoais como celulares, joias e etc., do cliente Jahil.

Na posse da res furtiva, os denunciados empreenderam fuga do local. (...)”
(
sic,
id. 270255893, p. 41).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva improcedente, destacando a fragilidade das provas obtidas sob o crivo do contraditório.

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

O Ministério Público almeja a reforma da sentença absolutória, para condenar os apelados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Sustenta que, na fase policial, os apelados foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas como autores do crime.

Alega que o depoimento judicial da vítima
Willian Soares da Silveira
é suficiente para comprovar a autoria e a dinâmica dos fatos, bem assim invoca as declarações da Delegada de Polícia, Dra.
Elaine Fernandes da Silva
, que descreveu o procedimento investigativo.

Argumenta que, apesar de o boletim de ocorrência descrever que os criminosos permaneceram todos encapuzados,
“nem sempre os criminosos permanecem encapuzados o tempo todo durante a ação delitiva, de modo que podem ter retirado em algum momento os capuzes que usavam, permitindo que as vítimas o reconhecessem”
(
sic,
id. 270257427, p. 5).

O pleito é improcedente.

Não desconheço a longa e ampla compreensão jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, como roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, há entendimento jurisprudencial de que a narrativa dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, a presunção atribuída a esses depoimentos não é absoluta e exige racional valoração do seu conteúdo, coesão e harmonia com os demais elementos.

Isso porque a condenação criminal, por seu caráter gravoso, somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo embasar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) É vedada a fundamentação de sentença condenatória exclusivamente em elementos informativos extraídos da investigação (art. 155 do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não é o caso dos autos, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência ao réu. (...)”
(TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025).

Sob esse prisma, no caso
sub judice
, é fácil perceber que o conjunto probatório não permite um juízo de certeza necessário à condenação criminal, pois integrado apenas por indícios e elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial que não foram satisfatoriamente corroborados em juízo.

A investigação policial teve início com o Boletim de Ocorrência n. 2015.261157, no qual descreveu-se que 05 (cinco) criminosos encapuzados invadiram o posto de gasolina e renderam os funcionários presentes, por volta das 21h40. Registrou que os criminosos estavam armados com uma escopeta calibre 12 e usavam de um veículo celta, de cor prata (id. 270255892, p. 13).

Ainda na fase inquisitiva, a vítima
Willian Soares
, ouvida em 07/abril/2016, narrou parte da dinâmica delitiva, confirmando que os criminosos portavam uma arma de fogo longa. Acrescentou que, em 23/outubro/2015, esteve na Delegacia de Polícia, ocasião em que reconheceu os apelados
Joseph Willian
,
Lucas Neves
e
Thiago Cesar
como autores do delito, sem abordar se eles usavam máscaras sobre o rosto (id. 270255892, p. 28).

No entanto, a diligência não foi confirmada em juízo.

Em sede judicial,
Willian Soares
não conseguiu recordar detalhes do fato, tampouco confirmou o reconhecimento realizado na fase policial. Explicou que, durante o período em que trabalhou no posto de gasolina, houve diversos assaltos. Disse que sua única recordação era de que os criminosos estavam armados e anunciaram o assalto, determinando que todos se deitassem no chão, o que obedeceu. Por fim, aduziu não se lembrar se os criminosos estavam com os rostos cobertos.

A Delegada de Polícia que atuou na investigação, Dra.
Elaine Fernandes da Silva
, explicou que a identificação dos apelados se deu em razão da semelhança do
modus operandi
dos fatos com o

de outros roubos praticados na região, durante o mesmo período. Informou que os apelados confessaram a autoria dos demais fatos, negando somente a prática do delito em análise.

Os interrogatórios dos apelados também não oferecem elementos seguros para uma condenação.

Joseph
negou veementemente a prática do delito, enquanto
Thiago
e
Lucas
, embora tenham admitido ter ido ao local com a intenção de praticar o crime, afirmaram que não conseguiram consumá-lo porque os funcionários se trancaram ao perceber suas intenções, negando, assim, a subtração, bem como afastaram a participação de
Joseph
, dizendo que eram outros dois comparsas, já falecidos.

Embora à primeira vista as declarações de
Thiago
e
Lucas
aparentem configurar uma
“confissão”
do delito na forma tentada, a análise minuciosa dos autos revela manifesta inconsistência e fragilidade probatória destas declarações, notadamente porque apresentam contradição substancial com a narrativa fática descrita na denúncia, a qual descreve o delito na forma consumada e com circunstâncias fáticas absolutamente distintas.

Além disso, a narrativa apresentada pelos apelados sugere que os supostos fatos
“confessados”
teriam ocorrido em
data diversa
daquela constante na exordial acusatória, evidenciando completa dissociação entre o objeto das declarações e a imputação criminal deduzida pelo Ministério Público neste feito.

E a isso se limita o acervo probatório. Não há nenhum outro elemento de prova capaz de corroborar a autoria delitiva imputada aos apelados. Nenhum objeto subtraído das vítimas foi encontrado em poder dos apelados, tampouco a arma de fogo supostamente utilizada no crime.

Diferente do que compreendido pelo Ministério Público, a narrativa da Delegada de Polícia é insuficiente para ratificar as provas produzidas durante a fase extrajudicial, notadamente porque limitam-se a expor meras presunções pessoais e a descrever os atos por ela presididos, sem elementos concretos, diretos e/ou independentes capazes de comprovar a autoria dos apelados.

Se de um lado deve-se, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro, que as afirmativas não constituem verdades absolutas e, por isso, devem ser acompanhadas de outros elementos de prova, ainda que indiciários.

Nesse sentido:

“(...) Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/05/2024).

Outrossim, o fato de os apelados terem sido condenados por outros crimes semelhantes não pode transmutar-se em elemento probatório determinante da autoria delitiva nestes autos, sob risco de aplicarmos a indesejável teoria do direito penal do autor, em flagrante contrariedade ao sistema constitucional acusatório, que exige provas robustas e contemporâneas aos fatos imputados.

Nessas condições, imperioso relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Portanto, ainda que haja probabilidade de que os apelados tenham praticado o crime de roubo contra o Posto Aldo Locatelli,

a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, capazes de enraizarem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou, ao menos, dotado de probabilidade tão elevada que autorize concluir, acima de qualquer dúvida razoável, pela ocorrência do fato criminoso e autoria, o que não é possível alcançar na hipótese em julgamento.

Em igual sentido, destacam-se recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)”
(TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão punitiva ministerial, uma vez que o
standard probatório
próprio do processo penal para a condenação não foi superado.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença absolutória prolatada pelo magistrado singular.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025